Tribunal: TJDFT
Processo: 0749987-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749987-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BISMAR TELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICTOR CAWA FERREIRA AROUCHE DECISÃO BISMAR TELES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. Id. 177414196, autos originários) proferida na ação de restituição movida contra VICTOR CAWA FERREIRA AROUCHE e BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “Com o devido acatamento e respeito, nada a prover. O pedido de gratuidade de justiça apenas opera efeito "ex nunc", não sendo crível sua aplicação retroativa, de modo a afastar a exigibilidade de tributo. Ademais, é de se pontuar que a decisão que suspendeu os efeitos da decisão que INDEFERIU a gratuidade fora prolatada em distinto feito, de no 0716762-18.2023.8.07.0020, e em 22/09/2023. Ou seja, a decisão, naqueles autos, apenas afastou o indeferimento da gratuidade de justiça, naquele feito. Aliás, referida decisão, ainda após o trânsito em julgado da Sentença de ID 169155514, ocorrida em 12/09/2023, ainda não fora confirmada no julgamento definitivo, ainda havendo a possibilidade de reversão. Assim sendo, não há utilidade no pleito, visto que a concessão da gratuidade de justiça não terá o condão de alcançar a finalidade pretendida pela parte autora. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO o pedido de ID 172960563. Recolhidas as custas, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença na qual homologou a desistência da ação e condenou o agravante-autor ao pagamento das custas finais, se houver (id. 169155514). A r. sentença transitou em julgado em 12/09/2023; a Contadoria apurou as custas devidas de R$ 153,43 (id. 172123948) e o agravante-autor renovou o pedido de gratuidade, indeferido pela r. decisão agravada. É sabido que, em regra, os efeitos da gratuidade de justiça não retroagem para alcançar atos anteriores à concessão do benefício. No entanto, formulado o pedido pela parte, e não analisado pelo Juízo a quo, a concessão excepcionalmente terá efeitos retroativos ao momento do último pleito no Primeiro Grau. No processo originário, o agravante-autor requereu a concessão da gratuidade de justiça desde a petição inicial. Na decisão de emenda, dentre outras determinações, a MM. Juíza intimou o agravante-autor a comprovar a alegada hipossuficiência, na forma do art. 99, § 2o, do CPC (id. 166742355) e, em seguida, o agravante-autor requereu a desistência da ação (id. 168452047), homologada pela sentença. Diante do contexto acima, extrai-se que a r. sentença foi proferida sem análise do pedido de gratuidade. De outro turno, examinados os elementos dos autos, os documentos coligidos não infirmam a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante-autor, observado que ele está qualificado como mestre de obras, residente em Taguatinga Norte e ajuizou ação para reaver R$ 1.099,00 que lhe teriam sido furtados mediante fraude. Assim, não infirmada a presunção de veracidade da declaração, a gratuidade de justiça poderia ter sido concedida de plano. Nesses termos, está presente a probabilidade de provimento do recurso e impõe-se sobrestar os autos originários até reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se. Oficie-se. Dispensada a intimação do agravado-réu pois não se estabeleceu a relação processual. Tornem oportunamente para julgamento do mérito recursal. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora